Tribunal: STF
Processo: RE 109105
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO ART. 153,
§ 22, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 282 E 356. PRETENSAO DO RECORRENTE QUE, PERANTE O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ENSEJA O REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.